Tribunal: TJMT
Processo: 1021817-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021817-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO MARCOS PIOVEZAN - CPF: 039.610.341-33 (ADVOGADO), DELMA CANDIDA DA SILVA - CPF: 234.366.892-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, eis que não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, se a Agravante desconhecia a contratação dos empréstimos consignados.

De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação, eis que os descontos, conforme r
elatado pela Agravante, vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde abril de 2020. Logo, o transcurso desse lapso temporal, fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1021817-91.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DELMA CÂNDIDA DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais
n.° 1003314-78.2021.8.11.0046

ajuizada em desfavor da instituição bancária
BANCO DO BRASIL S.A.,
indeferiu o pedido de suspensão dos descontos perpetrados pelo Banco Agravado na conta bancária da Agravante.

Inconformada, a Agravante requesta a reforma da decisão objurgada ao argumento de que os descontos são ilegais e abusivos, eis que não contratou os empréstimos: (a) no 333221366-3 firmado em 02/2020, (b) no 0229743730131 firmado em 01/2020, (c) no 972892602 firmado em 08/2021, (d) no 628096181 firmado em 04/2020, e (e) no 626127138 firmado em 10/2020.

Afirma que a decisão atacada causará graves prejuízos de ordem material, posto que é pessoa idosa e os descontos reduzem o valor do seu benefício previdenciário.

Forte nesses argumentos, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, desde logo, sobrestar a consignação impugnada. No mérito, suplica o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 111982472).

Contrarrazões no ID. 113140450.

É o relatório.

Cuiabá,
11

de janeiro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022